Tribunal: TJSP
Processo: 0012117-57.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Sociedade
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de exigir contas. Demanda ajuizada no Foro de Paulínia, local de domicílio da autora. Determinação de redistribuição dos autos para uma das Varas da Comarca de Bragança Paulista, onde reside o requerido. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de exigir contas. Demanda ajuizada no Foro de Paulínia, local de domicílio da autora. Determinação de redistribuição dos autos para uma das Varas da Comarca de Bragança Paulista, onde reside o requerido. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 64 do Código de Processo Civil. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Judicial de Paulínia, ora suscitado.